Tribunal: STJ
Processo: 5045790-05.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2258879 - SC (2026/0051755-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
:
GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
DIOGO MARCONI PERES - SC50677A
AGRAVADO
:
DANIEL NARCIZO PEREIRA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO

DE

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL.

SALÁRIO.

PENHORA.
EXCEPCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. VERBA DO FGTS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada a respeito da
impossibilidade de penhora de verbas oriundas do FGTS para pagamento de dívida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a9ac9903-4dd7-4603-8f38-6915600da4a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2258879 - SC(2026/0051755-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
DIOGO MARCONI PERES - SC50677A
AGRAVADO
: DANIEL NARCIZO PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SALÁRIO.
PENHORA.
EXCEPCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. VERBA DO FGTS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada a respeito
da impossibilidade de penhora de verbas oriundas do FGTS para pagamento de dívida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGASERV COMERCIO E
ASSISTENCIA TECNICA EIRELI contra decisão singular da minha lavra em que dei
parcial provimento ao recurso especial para afastar a multa dos embargos de
declaração, mantendo a negativa quanto à penhora salarial e à penhora do FGTS,
pelos seguintes fundamentos: a) incidência do
IV, do Código de Processo
art. 833,
Civil, com preservação do mínimo existencial, e óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça para revisar a conclusão fática sobre renda e subsistência; b)
impenhorabilidade do FGTS à luz do
o, § 2o, da
, conforme
art. 2
Lei 8.036/1990
jurisprudência consolidada; c) aplicação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça
para afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 82-85).
art. 1.026,
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve omissão sobre o ônus da prova dos arts. 373, I e II, do Código de Processo
Civil, pois o indeferimento da penhora salarial se apoiou apenas em renda nominal,
sem contraditório e sem prova de despesas. Sustenta contradição com o entendimento
do
, porque a renda inferior a três salários mínimos não impede a
EREsp 1.874.222/DF
relativização sem avaliação concreta do mínimo existencial. Afirma, ainda, que a
decisão ignorou a transformação legislativa do FGTS pela
, com Saque
Lei 13.932/2019
Aniversário e antecipação como garantia, o que afasta a leitura de impenhorabilidade
absoluta. Requer, subsidiariamente, retorno dos autos ao Tribunal de origem para
Documento eletrônico VDA56784668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:01
Código de Controle do Documento: cf9a0dcf-39dc-4751-b5e2-87386412bdd6

avaliação concreta, com intimação do executado para demonstrar suas despesas e
encargos familiares. Pede confirmação do afastamento da multa dos embargos de
declaração (fls. 90-100).
Sem contrarrazões (fl. 102).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, tramita execução de título extrajudicial fundada em contrato
de confissão de dívida. A exequente requereu penhora de valores do FGTS e penhora
de percentual do salário do executado. O juízo indeferiu ambos os pedidos por não se
tratar de verba de natureza alimentar e por comprometimento da subsistência digna,
considerando renda aproximada de dois a três salários mínimos e fonte única de
sustento, com base em informação oficial do INSS.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento. Reconheceu a
impenhorabilidade absoluta do FGTS à luz do
o, § 2o, da
e rejeitou
art. 2
Lei 8.036/1990
a penhora salarial por ausência de demonstração de preservação do mínimo
existencial, diante de renda inferior a três salários mínimos e fonte única de sustento.
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
Conforme anteriormente dito, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento
de que é cabível a mitigação da regra de impenhorabilidade de verba salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
desde que preservado o direito de sobrevivência digna do devedor e de sua
família. Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA
. IMPENHORABILIDADE DO
SÚMULA 284/STF
SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor
da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias pode ser relativizada
quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do
executado e sua família. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
(REsp n. 2.214.386/SP
julgado em 13.10.2025, DJEN de 17.10.2025.)

Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve a decisão
que indeferiu a penhora parcial da verba remuneratória do agravado, sob o fundamento
de que o caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela
Documento eletrônico VDA56784668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:01
Código de Controle do Documento: cf9a0dcf-39dc-4751-b5e2-87386412bdd6

jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza
salarial do devedor, em razão da ausência de provas de que a penhora de percentual
da referida verba não comprometerá a subsistência digna do devedor, conforme se
extrai dos seguintes trechos:

O extrato previdenciário obtido por meio do sistema PREVJUD (evento 299,
PREV3) indica que o agravado mantém vínculo ativo com a empresa MD Controle
de Pragas Ltda, com remuneração mensal média de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais), mas não há qualquer informação sobre saldo disponível em
conta vinculada ao FGTS ou movimentações recentes que indiquem a existência
de valores passíveis de constrição.
Outrossim, importante consignar que a
, que dispõe sobre o
Lei n. 8.036/1990
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), prevê em seu artigo 2°, § 2°,
que: "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente
impenhoráveis."
De igual modo, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil assegura a
impenhorabilidade de vencimentos e verbas de natureza trabalhista, salvo nas
hipóteses de prestações alimentícias.
Logo, levando-se em conta os fins sociais da
, e a
Lei n. 8.036/1990
excepcionalidade das hipóteses legais de levantamento dos valores do FGTS,
entendo inviável a penhora pretendida, uma vez que a dívida em execução não
possui natureza alimentar, mas decorre de contrato de confissão de dívida (evento
1, CONTR4).
(...)
À vista disso, e considerando a inexistência de saldo comprovado, mantém-se o
indeferimento da penhora do FGTS, por tratar-se de verba absolutamente
impenhorável.
De igual forma, inviável a penhora parcial dos vencimentos. Ora, consoante já
mencionado, o agravado aufere renda mensal modesta, inferior a três salários
mínimos, o que afasta, de plano, qualquer possibilidade de bloqueio sem violar o
mínimo existencial.
Saliento que a constrição de verba salarial configura medida de caráter
excepcional, admitida apenas em hipóteses estritamente legais ou quando
demonstrado que o bloqueio não compromete a subsistência digna do devedor e
de sua família, o que não se verifica no caso em exame.
Importante consignar, ainda, que independentemente da manifestação do
agravado - revel - é possível extrair dos documentos juntados aos autos,
notadamente do ofício expedido pelo INSS, que essa é sua única fonte de renda,
sendo o valor mensal percebido insuficiente para comportar qualquer constrição
sem afetar o mínimo existencial.
Sobre o assunto, esta Corte já decidiu que, ainda que a regra de
impenhorabilidade possa ser mitigada, a ausência de elementos suficientes acerca
do impacto da constrição sobre o rendimento do devedor revel impede a adoção
da medida, especialmente quando os dados oficiais indicam tratar-se de sua única
fonte de sustento:
(...)
Assim, em que pese a execução já se prolongue no tempo e a credora demonstre
legítimo interesse em ver satisfeito seu crédito, trata-se de dívida de natureza não
alimentar, em que o executado aufere rendimentos baixos, o que inviabiliza
qualquer mitigação da regra de impenhorabilidade.

Documento eletrônico VDA56784668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:01
Código de Controle do Documento: cf9a0dcf-39dc-4751-b5e2-87386412bdd6

Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que não é possível a constrição
de verba salarial ante a provas contidas nos autos, não se cogitando de ausência de
provas.
Assim, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se
refere à ausência de prova de que a penhora de percentual da verba remuneratória
não comprometerá a subsistência digna do agravado, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na
.
Súmula n. 7/STJ
Anote-se, contrariamente ao que defende o agravante, que o julgamento do
, nas próprias palavras do voto condutor, se restringiu apenas em
EREsp 1.874.222/DF
definir "se a impenhorabilidade está condicionada apenas à garantia do mínimo
necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família ou se, além disso, há
que ser observado o limite mínimo de 50 salários mínimos recebidos pelo devedor".
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada a
respeito da impossibilidade de penhora de verbas oriundas do FGTS para pagamento
de dívida.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR. FGTS. IMPENHORABILIDADE. VENCIMENTOS LÍQUIDOS.
PENHORA. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. DEVEDOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais possuem natureza
jurídica alimentar, nos termos do
§ 14, do
.
art. 85,
CPC/2015
2. Apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não é permitido o
bloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o
pagamento de créditos relacionados a honorários, sejam contratuais ou
sucumbenciais, em razão da impenhorabilidade absoluta estabelecida pelo
o,
art. 2
§ 2o, da
.
Lei n. 8.036/1990
2.1. Essa disposição visa assegurar que o FGTS continue cumprindo sua função
essencial de proteção ao trabalhador e seus dependentes em situação de
vulnerabilidade social. As circunstâncias que autorizam o saque do FGTS são
restritas e destinam-se a garantir suporte financeiro ao trabalhador em casos que
possam comprometer gravemente sua subsistência e dignidade, como no
desemprego involuntário, aposentadoria e doenças graves, além de outras
hipóteses previstas no
da
.
art. 20
Lei n. 8.036/1990
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a regra de
impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de
aposentadoria, prevista no
IV, do
, pode ser flexibilizada,
art. 833,
CPC/2015
independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência
digna do devedor e de sua família.
Contudo, essa questão fática não foi apreciada pela Corte de origem.
4. Recurso especial parcialmente provido para afastar o bloqueio do saldo da
conta de FGTS do executado e ordenar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que avalie se, após a penhora de 30% dos vencimentos líquidos, o valor
restante é suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Documento eletrônico VDA56784668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:01
Código de Controle do Documento: cf9a0dcf-39dc-4751-b5e2-87386412bdd6

, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
(REsp n. 1.913.811/SP
julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
16/9/2024.

Direito processual civil. Recurso especial. Execução de título extrajudicial. Penhora
de valores vinculados ao FGTS. Impenhorabilidade reconhecida.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que manteve decisão de primeiro grau determinando a penhora de valores
vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da executada,
oriundos de precatório, para satisfação de dívida de natureza não alimentar,
fundada em nota promissória no valor de R$ 40.000,00.
2. A decisão recorrida aplicou a relativização da regra de impenhorabilidade
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 833,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se valores vinculados ao FGTS
podem ser objeto de penhora para satisfação de dívida de natureza civil e
contratual, sem conteúdo alimentar ou assistencial, à luz da regra de
impenhorabilidade prevista no
IV, do Código de Processo Civil e no
art. 833,
art. 20
da
.
Lei no 8.036/1990
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que o
levantamento de valores do FGTS em hipóteses não previstas expressamente na
somente pode ser autorizado em situações excepcionais e
Lei no 8.036/1990
devidamente comprovadas, envolvendo risco iminente e concreto à dignidade da
pessoa humana.
5. O FGTS possui natureza jurídica de patrimônio indisponível e protegido,
destinado à subsistência e dignidade do trabalhador em contextos de fragilidade
socioeconômica, conforme estabelecido no
o, § 2o, da
.
art. 2
Lei no 8.036/1990
6. No caso concreto, a dívida em execução ostenta natureza civil e contratual, sem
qualquer conteúdo alimentar ou assistencial, e não há demonstração de situação
excepcional apta a justificar o afastamento da impenhorabilidade legal.
7. A mera existência de dívida civil inadimplida ou o decurso do tempo sem
satisfação do crédito não constituem fundamento jurídico idôneo para autorizar a
constrição de valores vinculados ao FGTS. IV.
Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e reconhecer a impenhorabilidade dos valores oriundos da conta
vinculada ao FGTS da recorrente.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.194.527/CE
em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:01
Código de Controle do Documento: cf9a0dcf-39dc-4751-b5e2-87386412bdd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.258.879 / SC
Número Registro: 2026/0051755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050253920198240020 50457900520258240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
DIOGO MARCONI PERES - SC50677A
RECORRIDO
: DANIEL NARCIZO PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS : GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
DIOGO MARCONI PERES - SC50677A
AGRAVADO
: DANIEL NARCIZO PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA57080228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 06f0886f-1312-497f-b831-48c8475fe527

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 06f0886f-1312-497f-b831-48c8475fe527